Tribunal: STF
Processo: RMS 38478
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Maria do Carmo Andrade de Carvalho em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, assim ementado (eDOC 79, p. 1-3): 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL DO QUADRO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DOS FATOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVAS EMPRESTADAS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ILICITUDE DE TRECHOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS RECONHECIDA EM HABEAS CORPUS DOS QUAIS A IMPETRANTE NÃO FIGUROU COMO PACIENTE. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DECISÓRIOS. NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA AO PARECER DA COMISSÃO DISCIPLINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA IMPETRANTE PELAS IRREGULARIDADES APONTADAS. RELATÓRIO FINAL FUNDADO EM CONSISTENTE ACERVO PROBATÓRIO. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E A NORMA VIOLADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I. Mandado de segurança contra ato praticado pelo Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, que demitiu a Impetrante do cargo de Técnico do Seguro Social, em observância aos arts. 127, III; 128, caput e parágrafo único; e 132, XIII, da Lei n. 8.112/1990, pela prática de conduta legal vedada, qual seja, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, tendo por violado o art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990, em razão dos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar n. 35163.000278/2008-64. 



    II. É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se a Impetrante praticou ou não os atos que foram a ela imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 16.121/DF, 1ª S., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6.4.2016).



    III. A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é de que a data da ciência do fato pela autoridade competente para instauração do processo administrativo disciplinar constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Precedentes.



    IV. O Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório. Precedentes.



    V. A Comissão processante disponibilizou à Impetrante o livre acesso aos autos e às provas nele constantes. A Impetrante não figurou como paciente nos habeas corpus em que considerados ilícitos trechos das interceptações telefônicas e não houve a extensão dos efeitos decisórios a ela. A decisão judicial autorizadora do empréstimo das provas determinou sua disponibilização sem os diálogos ilícitos.



    VI. A autoridade julgadora não está adstrita ao parecer da Comissão Disciplinar. Sua conclusão pode dele divergir, desde que devidamente fundamentada. Precedentes.



    VII. Há nos autos outros meios probatórios, além das interceptações telefônicas, tais como a ouvida de testemunhas e documentos extraídos do Portal Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS; do Sistema Plenus: Informações do Benefício - INFBEN, Histórico de Perícia Médica - HISMED, Titular do Benefício - Titula; do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade - SABI; do Sistema Único de Benefícios.



    VIII. A responsabilidade da Impetrante restou demonstrada, porquanto se constatou que as remarcações e os direcionamentos de perícias médicas foram por ela realizados, valendo-se do cargo, de forma consciente e voluntária, ou seja, dolosamente, causando prejuízo financeiro e danos à imagem do serviço público, do servidor público e do INSS.



    IX. Compreendida a conduta da Impetrante na disposição do art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública -, não existe para o administrador discricionariedade para a aplicação de pena diversa da demissão.



    X. A aplicação da demissão à Impetrante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei n. 8.112/1990, porquanto a medida é adequada e necessária, diante da gravidade da conduta praticada pela Impetrante. XI. Ordem denegada”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 97). 



    No presente recurso ordinário, relata-se que se cuida, na origem, de mandado de segurança impetrado no STJ contra ato de Ministro de Estado do Desenvolvimento Social (Processo Administrativo Disciplinar nº 35163.000278/2008-64) que aplicou a pena de demissão à ora Recorrente, ocupante do cargo de Técnico do Seguro Social, do quadro de pessoal do INSS/MG. 



    Nas razões do recurso, alega-se, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do ato coator, sob os seguintes argumentos (eDOC 104, p. 11-13):



    “A prescrição, à luz da Lei 8.112/90, possui dois interregnos, a depender da punição ora aplicada, nos termos do Art. 142 da Lei: a) Se a infração for punível com DEMISSÃO, o inciso I preconiza que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos; e, b) Se a infração for punível com SUSPENSÃO, o inciso II preconiza que prescreverá em 02 (dois anos). 



    Já o parágrafo 1º do aludido dispositivo dispõe que O PRAZO DE PRESCRIÇÃO COMEÇA A CORRER DA DATA EM QUE O FATO SE TORNOU CONHECIDO. Partindo disso, cumpre analisar os fatores pelos quais se demonstra que a prescrição se operaria no caso concreto EM AMBAS AS SITUAÇÕES (TANTO DE SUSPENSÃO QUANTO DE DEMISSÃO).



    Vejamos.



    A comissão processante indica que o prazo prescricional se iniciou em 24.02.2010, quando se alegou que a Corregedoria Regional em Belo Horizonte – MG (autoridade que detém poder para instaurar o PAD), tomou conhecimento dos fatos, e não quando a gerência executiva de Varginha – MG, tomou conhecimento através da OPERAÇÃO QUIMERA, em 06.08.2008. O PAD foi instaurado em 09.09.2013, mais de 05 anos depois !!! 



    No entanto, se levado em consideração que a Comissão Processante do INSS opinou pela SUSPENSÃO, neste caso o fato já estaria prescrito, haja vista que já teria passado mais de 02 (dois) anos entre o conhecimento dos fatos, à luz do interregno mencionado (24.02.2010), até a instauração do PAD (09.09.2013). 



    Entendimento esse coaduna com o parecer emitido pela consultoria jurídica junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, onde, se considerando que a pena indicada pela comissão processante foi de suspensão, logo o feito já estaria prescrito, conforme se extrai dos itens 69 a 72 (fl. 3823 – Numeração STJ),



    (....)



    Ocorre que os equívocos são dois: Em natureza meritória, a consultoria jurídica do Ministério, por não entender pela manutenção da suspensão, nos termos da comissão processante que instaurou o PAD e que teve o mais amplo acesso às provas constantes nos autos; e, em natureza fenomênica, em relação à prescrição, pelo FATO QUE, MESMO QUE SE CONSIDERE A DEMISSÃO (o que não se espera), a prescrição exsurge evidente, haja vista que o conhecimento dos fato se deu em 06.08.2008, quando foi deflagrada a Operação Quimera. 



    (...)



    Ora, é evidente a ocorrência da prescrição, mesmo em eventual hipótese de demissão, haja vista que a leitura combinada do art. 142, I, (05 anos para demissão) e §1º, que determina o marco inicial no conhecimento dos fatos, haja vista que é evidente que, entre o conhecimento dos fatos (06.08.2008 – ou até mesmo 12.08.2008), se contado que o PAD foi instaurado em 09.09.2013, JÁ SE PASSARAM MAIS DE 05 ANOS”.



    No que tange às provas utilizadas no processo administrativo, afirma-se que (eDOC 104, p. 26):



    “(...) as interceptações telefônicas jamais deveriam ter sido utilizadas pela Comissão Processante, pois a própria Corregedoria Regional quis saber se poderia utilizar as interceptações telefônicas declaradas ilícitas para uma pessoa investiga na mesma “Operação Quimera” em relação aos demais servidores envolvidos, e a resposta da Procuradoria Federal foi negativa, no sentido de que não se poderia utilizar de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, nem mesmo as que delas derivaram.



    No entanto, em 22/06/2015 (f. 728), a mesma Corregedora Regional – Sra. Sônia Imaculada, driblou essa orientação da Procuradoria Federal e oficiou ao Juiz Federal pleiteando compartilhamento das provas apuradas no Inquérito Policial, “que não sejam contaminadas e sejam lícitas” para utilizar em desfavor dos demais servidores investigados, excluindo do rol de servidores aquele servidor que obteve declaração de ilicitude da interceptação, que na hipótese, ainda que não nominado no ofício, é o médico perito José Antônio Godinho – REsp n. 1.154.376)”. 



    Desse modo, aduz-se que, “para análise do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança, por ser também um direito líquido e certo da recorrente ser julgada apenas com base em provas obtidas de forma lícita” (...) requerendo, que “sejam excluídas e desconsideradas as interceptações telefônicas realizadas em desfavor da ora Recorrente, por se tratarem de provas ilícitas” (eDOC 104, p. 29). 



    Quanto ao mérito, sustenta-se que “não restou comprovado, em nenhum momento, que a recorrente se utilizou da sua função para obter qualquer tipo de vantagem que pudesse macular a imagem da instituição, do serviço público ou pudesse garantir qualquer espécie de ganho por parte da recorrente, oportunidade onde destaco algumas provas inscritas no processo e que foram utilizadas pela comissão processante para aplicar a pena de suspensão, e não a de demissão” (eDOC 104, p. 30). 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso ordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, concedendo-se a segurança para o fim de cassar a penalidade de demissão, reintegrando-se a Recorrente, conforme pleiteado na inicial do writ.



    A União apresentou contrarrazões ao recurso (eDOC 117), sustentando a ausência de direito líquido e certo da Recorrente, tendo em vista a legalidade do PAD. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se nos autos pelo desprovimento do recurso (eDOC 122), em parecer assim ementado (eDOC 122, p. 1):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DOS FATOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO DO PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. MÁCULAS DO PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso” (grifos nossos).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Destaco os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 80, p. 11-31):



    “I. Da adequação do Mandado de Segurança 



    O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 16.121/DF, 1ª SEÇÃO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6.4.2016).



    Observo que o PAD se desenvolveu regularmente, com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Partindo dessa premissa, verifico que esta Corte abraça a orientação segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do PAD, a fim de verificar se a Impetrante praticou ou não os atos que foram a ela imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa.



    (....)



    Dessa forma, tendo a Autoridade julgadora concluído pela responsabilização da Impetrante, e não havendo prova pré-constituída em sentido oposto, revela-se inviável a dilação probatória nesta oportunidade.



    II. Da prescrição da pretensão punitiva: De início, observo que a questão preliminar suscitada cinge-se à identificação do termo inicial da prescrição da pretensão punitiva. Sobre o tema, destaco os §§ 1º, 3º e 4º, do art. 142 da Lei n. 8.112/1990:



    (...)



    Analisando a pretensão, não prevalece o argumento da Impetrante quanto ao conhecimento dos fatos a partir da deflagração da Operação Quimera, ocasião em que houve a sua prisão e a de outros servidores. Esta Corte firmou orientação segundo a qual o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência do fato pela autoridade competente para instauração do processo administrativo disciplinar, como estampa precedente da 1ª Seção, assim ementado:



    (...)



    Como dito anteriormente, o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 9.9.2013, quando, então, houve a interrupção da prescrição, até que a autoridade competente proferisse a decisão final, nos termos do art. 142, §§ 3º e 4º, da Lei n. 8.112/1990. A decisão final do PAD deu-se com a demissão da Impetrante, conforme a Portaria 409, de 28.9.2017, do Ministro de Estado de Desenvolvimento Social, publicada no Diário Oficial da União - DOU, Seção 2, de 2.10.2017, p. 59.



    Portanto, conclui-se que não houve a prescrição da pretensão punitiva, uma vez instaurado o processo administrativo disciplinar e nele alcançada a decisão final dentro dos prazos legalmente previstos.



    Mérito



    (....)



    Nota-se que as provas tidas por ilegais não foram consideradas, quer no processo judicial ou administrativo. Além disso, como bem ressaltado pela autoridade coatora, a Impetrante não figurou como paciente nos habeas corpus que deram origem a esses recursos, bem como não apresentou prova de que lhe foram estendidos os efeitos dessas decisões;.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório.



    Nesse sentido:



    (...)



    Em síntese, não é de se reconhecer vício no processo administrativo pela utilização de provas derivadas de processo penal, considerando-se a existência de autorização judicial e o devido respeito ao contraditório. 



    IV. Da não vinculação da autoridade julgadora às conclusões do parecer da comissão disciplinar: 



    Também não assiste razão à Impetrante ao impugnar a adoção, pela autoridade julgadora, do parecer da Consultoria Jurídica, que estaria em divergência com o da Comissão Processante. A orientação, no âmbito desta Corte, é pacífica no sentido de a autoridade julgadora em processo administrativo disciplinar não estar vinculada às conclusões do parecer proferido pela comissão disciplinar.



    (...)



    V. Do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório 



    Extrai-se dos autos ter sido franqueado à Impetrante, pela Comissão processante, o acesso aos autos do Processo n. 35163.000278/2008-64 e apensos, sendo-lhe encaminhado 1 (um) CD-R, juntamente com o Mandado de Notificação, por ela recebido em 20.9.2013, no qual constou, expressamente, a notificação prévia "acerca da instauração dos trabalhos deste Apuratório, no qual desponta na condição de Acusada, sendo-lhe garantido o direito de acompanhar a instrução processual, pessoalmente ou por intermédio de procurador legalmente constituído, arrolar e reinquirir Testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos quando se tratar de prova pericial, requerer diligências, assim como ter vista dos processos, podendo praticar todos os atos que julgar necessários para o exercício dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme preceituam o artigo 153 c/c caput do artigo 156, ambos da Lei nº 8.112/1990 c/c artigo 5º, inciso LV, da CF/88" (fls. 433/434e - destaque no original). De igual modo, as demais ocorrências relativas ao funcionamento da CPAD sempre foram noticiadas à Impetrante, como comprovam os Mandados de Notificação de fls. 538e, 563e, 616/617e, 646e, 684e, 2667/2668e e 3011e.



    (...)



    Dessarte, à vista da situação apontada, ausente liberdade de escolha da penalidade a ser aplicada, revela-se descabida a alegação de que a pena teria sido desproporcional e sem razoabilidade. VII. Conclusão Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA, restando prejudicado o agravo regimental de fls. 4.153/4.161e”. (grifos nossos)



    Com efeito, não se verifica, nos termos do art. 142, da Lei 8.112/90, a alegada prescrição, uma vez que a decisão recorrida se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. É inviável examinar a questão relativa à suposta ausência de motivação da decisão anulatória do processo administrativo, não só por ser inovação recursal, mas também porque já foi objeto de anterior mandado de segurança, extinto em razão da decadência da impetração. 2. A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei nº 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º). 3. A Administração tomou ciência do fato em 23.02.2001 e o processo disciplinar foi instaurado em 15.10.2001, interrompendo o curso da prescrição até 04.03.2002. A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, findando-se em 04.03.2007, depois, portanto, do ato de demissão do recorrente em 20.12.2006. 4. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, a Lei nº 8.112/1990 (art. 132, IV) remete às condutas tipificadas na Lei nº 8.429/1992, incorporando-as ao seu sistema como infrações funcionais, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria Administração. 5. Recurso a que se nega provimento” (RMS 30.010, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2016). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/190, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que “o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático–probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados”. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO (RMS 33.989-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.06.2020). 



    “(...) 1. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes. 2. Inviável, em sede de mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o ato doloso de improbidade e justificar a imposição da penalidade de demissão. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RMS 36.803-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.05.2020). 



    “RECURSO ORDINÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENA DE DEMISSÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (LEI Nº 8.112/90, ART. 142, § 3º) – INOVAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DO PEDIDO – FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A instauração do processo disciplinar qualifica-se como marco interruptivo da prescrição (Lei nº 8.112/90, art. 142, § 3º), cujo prazo recomeça a contar por inteiro após o transcurso do lapso temporal de cento e quarenta (140) dias que a Administração Pública tem para concluir o inquérito administrativo. Precedentes. INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E AQUELES QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO IMPUGNADO. - Não é lícito ao impetrante, em sede recursal ordinária, inovar materialmente em sua postulação, para, nesta, incluir pedido formulado em bases mais amplas e com fundamento diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação de mandado de segurança. Precedentes. - A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes” (RMS 30.716-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.05.2013). 



    A despeito da questão da prescrição, destaco, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RMS 35.961, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 08.10.2021:



     “(...) Em que pese as razões expendidas pelo recorrente, o recurso não merece prosperar. 



    Conforme relatado, a defesa reitera que o termo inicial do lapso prescricional da infração disciplinar, no caso, foi o conhecimento da constituição da empresa Rio Lagos Trading S/A, que tem a esposa do ora recorrente como sócia-proprietária, pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da 5ª e 9ª Região Fiscal, em 27 de julho de 2005, de modo que já teria transcorrido o prazo quinquenal no momento da instauração do PAD em 3 de setembro de 2010. 



    Todavia, o Superior Tribunal de Justiça aplicou à espécie o seu entendimento mais atual vertido na Súmula 635/STJ, no sentido de que os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público, não havendo julgados recentes desta Corte em sentido oposto. 



    Tal entendimento sumulado não transborda da atividade jurisdicional do Tribunal a quo de realizar interpretação das normas infraconstitucionais a fim de delinear o seu alcance. Inclusive, ao meu sentir, este entendimento é o que mais se conforma a uma ponderação entre o poder disciplinar da Administração Pública de um lado e, do outro, a segurança jurídica mediante a prescrição da pretensão punitiva, levando em consideração que, a despeito de qualquer servidor ter o dever geral de levar a conhecimento das autoridades eventual infração disciplinar de que tome conhecimento, não é qualquer servidor que possui o poder para instaurar e apurar infração disciplinar. 



    Não se mostra crível, assim, que, mesmo não havendo qualquer morosidade da Administração Pública para apurar eventual ilícito administrativo, ela fique impossibilitada de exercer o seu poder de punir pelo fato de algum servidor sem poderes institucionais de proceder a apuração do ilícito não levar a conhecimento das autoridades do órgão eventual ilícito funcional. 



    Sobre o assunto, Antonio Carlos Alencar Carvalho explana que: 



    […] a interpretação sistemática do direito direito positivo federal implica o juízo de que a contagem do prazo prescricional para o exercício do direito de punir as transgressão funcionais deve fluir do conhecimento do fato pela autoridade administrativa com competência para instaurar procedimento sindicante ou processo sancionador. (CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da Administração Pública. 7ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 1694). 



    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança”. (grifos nossos)



    Além disso, em relação à discussão em torno das provas utilizadas, ressalto que há jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE TERMOS DE DEPOIMENTO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL HOMOLOGADOR. INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO DEFLAGRADO PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Ainda que remetidos a outros órgãos do Poder Judiciário para as apurações dos fatos declarados, remanesce competência ao juízo homologador do acordo de colaboração premiada a deliberação acerca de pretensões que envolvem o compartilhamento de termos de depoimento prestados pelo colaborador. 2. É assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), assim como já se decidiu pela admissibilidade para o fim de subsidiar apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno). 3. Havendo delimitação dos fatos, não se verifica causa impeditiva ao compartilhamento de termos de depoimento requerido pelo Ministério Público estadual com a finalidade de investigar a prática de eventual ato de improbidade administrativa por parte de agente público. 4. Agravo regimental desprovido” (Pet 7065-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.02.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO N